Tribunal: TJDFT
Processo: 0701618-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701618-32.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCILENE CARIRI DE OLIVEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 25901260) interposta contra a r. sentença (ID 25900806) proferida pela MMa. Juíza da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MARCILENE CARIRI DE OLIVEIRA em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Como consequência, a Sentenciante debitou da requerente as custas e os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Inconformada, recorre a autora. Em suas razões recursais, relata que os descontos realizados fogem à razoabilidade, ferindo a dignidade da pessoa humana, vez que afeta sua subsistência, o que caracteriza conduta ilícita e abusiva. Aduz que o limite de desconto de 30% (trinta por cento), em folha de pagamento, se aplica, analogicamente, para restringir os descontos em conta corrente, entendimento este que vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Em consulta ao site do colendo STJ, verifica-se que a Segunda Seção, nos autos do REsp 1.863.973/SP, sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio Belizze, afetou a controvérsia relativa à aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário (Tema 1085): PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DISCUSSÃO CONSISTENTE EM DEFINIR SE, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, EM QUE HÁ EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO-CORRENTISTA PARA O DESCONTO EM CONTA-CORRENTE DAS CORRELATAS PRESTAÇÕES, É APLICÁVEL OU NÃO, POR ANALOGIA, A LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) PREVISTA NA LEI N. 10.820/2003. 1. Delimitação da controvérsia: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil. Determinou-se a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem. Em face do exposto, é imperiosa a suspensão, até a prolação de decisão final pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil, razão por que ordeno o sobrestamento do processo até o julgamento dos REsp 1.863.973/SP (Tema 1085) pelo Superior Tribunal de Justiça, Publique-se. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador